Tribunal: STF
Processo: Rcl 72474
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Speranza Modesto alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado, no Processo n. 0001445-67.2011.8.26.0584, a decisão cautelar proferida na ADI 6.678.



    Afirma ter sido condenado por improbidade administrativa, em primeiro grau de jurisdição, com base no art. 10, XIII, X, e 11, caput e I, todos da Lei nº. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), ante suposta negligência na promulgação de lei municipal que autorizou a extinção de créditos tributários devidos por empresas ao Município mediante dação em pagamento.  



    Relata ter a sentença sido modificada no âmbito do tribunal reclamado para condená-lo somente à sanção de suspensão de direitos políticos por três anos, com base no art. 11, caput e inciso I, c/c art. 12, III da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).



    Aponta estar o processo em curso, encontrando-se em trâmite, neste Tribunal, o ARE 1.452.330.



    Sustenta contrariedade entre o acórdão reclamado e a decisão cautelar proferida na ADI 6.678, por meio da qual suspensa a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei nº. 8.429/1992.  



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O reclamante foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa ante infração ao art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, na redação original, a resultar na imposição da pena de suspensão dos direitos políticos por três anos prevista na redação original do art. 12, III, da mesma lei. O processo ainda se encontra em tramitação.



    Na ADI 6.678, em 01 de outubro de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. Reproduzo o dispositivo da decisão:  



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. (grifei)



    Destaco que no julgamento do agravo regimental interposto na Rcl 56.567 a Segunda Turma firmou o entendimento de que a determinação de suspensão atinge todos os processos em andamento, ainda que o título condenatório tenha sido formado em data anterior à da decisão vinculante. 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678- MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 



    1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original. 



    2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade. 



    3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 56.567-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23 de maio de 2024)



    Tenho, desse modo, que o ato reclamado está em descompasso com o decidido na tutela de urgência na ADI 6.678.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal reclamado o reexame do feito à luz do que decidido na ADI 6.678.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente